Tribunal: STF
Processo: Rcl 54690
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-01-18
Data de publicação: 2023-01-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
 
RECLAMAÇÃO. ADPF Nº 828/DF. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. SUBSTITUIÇÃO DO PARADIGMA. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. PREJUDICIALIDADE.
 
 1.	Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de medida liminar, formalizada pela Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais, em face de decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara da Fazenda Municipal da Comarca de Belo Horizonte/MG, no processo nº 5032326- 47.2022.8.13.0024, mediante a qual teria sido contrariado o que decidido na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 828/DF.
 
2.  Em 20/06/2022, deferi o pedido liminar para suspender a eficácia da decisão reclamada, proferida no processo nº 5032326-47.2022.8.13.0024, em curso perante o Juízo da 3ª Vara da Fazenda Municipal da Comarca de Belo Horizonte/MG, ficando suspensa a ordem de reintegração de posse, até o julgamento de mérito desta reclamação.

3.  Em sequência, houve a apresentação de contestação pela parte beneficiária (e-doc. 35), de informações pelo Juízo de origem  (e-doc. 19) e do parecer da Procuradoria-Geral da República (e-doc. 33).

4.  Por meio da Petição STF nº 58.008/2022, o beneficiário, Município de Belo Horizonte/MG, interpôs agravo de instrumento requerendo reconsideração da decisão pela qual deferida a medida de urgência, alegando  ausência dos requisitos autorizadores da suspensão concedida ou de afronta à tutela deferida nos autos da ADPF nº 828/DF.

5.  Em 05/09/2022, proferi decisão para confirmar a liminar deferida e julgar procedente, em parte, o pedido formulado, cassando a decisão reclamada, sem prejuízo de que nova decisão fosse proferida pelo Juízo de origem, desde que observado o que decidido por esta Suprema Corte na ADPF nº 828/DF, notadamente quanto à adoção das medidas adequadas para realocação dos ocupantes da área em questão, ficando prejudicado o agravo regimental interposto.

6.  Por meio da Petição STF nº 71.622/2022, o Município de Belo Horizonte/MG opôs embargos de declaração em face da decisão monocrática proferida, alegando o trânsito em julgado da decisão reclamada e a ausência dos requisitos autorizadores da suspensão concedida.

7.  Em 24/09/2022, proferi decisão interlocutória recebendo os embargos de declaração como agravo regimental, por aplicação do art. 1.024, § 3º, do CPC c/c art. 317, caput, do RISTF.

É o relatório. 
 
Decido.
 
8.  No caso em tela, a alegação da reclamante é de descumprimento do que decidido pelo Supremo Tribunal Federal no bojo de determinada  tutela provisória incidental deferida na ADPF nº 828/DF.
 
9.  Esta Suprema Corte havia definido, em 30/06/2022, a extensão temporal da tutela provisória incidental originariamente deferida, a fim de que se mantivesse a suspensão de desocupações coletivas e despejos até 31/10/2022.

10.  Ocorre que, ao apreciar referendo em nova tutela provisória incidental, esta Corte houve por bem não renovar o prazo de suspensão, em acórdão assim ementado:

“Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E CIVIL. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. DIREITO À MORADIA E À SAÚDE DE PESSOAS VULNERÁVEIS NO CONTEXTO DA PANDEMIA DA COVID-19. REGIME DE TRANSIÇÃO. REFERENDO DA TUTELA PROVISÓRIA INCIDENTAL.
 1. Pedido de extensão da medida cautelar anteriormente deferida, a fim de que se mantenha a suspensão de desocupações coletivas e despejos enquanto perdurarem os efeitos da crise sanitária da COVID-19. 
2. Alteração do cenário epidemiológico no Brasil e arrefecimento dos efeitos da pandemia, notadamente com (i) a redução do número de casos diários e de mortes pela doença, (ii) o aumento exponencial da cobertura vacinal no país e (iii) a flexibilização das medidas de distanciamento físico e de uso de máscaras faciais. 
3. Na linha do que ficou registrado na última decisão, com a progressiva superação da crise sanitária, os limites da jurisdição deste relator se esgotariam. Expirado o prazo da cautelar deferida, é necessário estabelecer, para o caso das ocupações coletivas, um regime de transição para a retomada da execução das decisões suspensas por esta ação. 
4. Regime de transição quanto às ocupações coletivas. Determinação de criação imediata, nos Tribunais de Justiça e Tribunais Regionais, de Comissão de Conflitos Fundiários, tendo como referência o modelo bem-sucedido adotado pelo Tribunal de Justiça do Estado do Paraná.
5. A Comissão de Conflitos Fundiários terá a atribuição de realizar visitas técnicas, audiências de mediação e, principalmente, propor a estratégia de retomada da execução de decisões suspensas pela presente ação, de maneira gradual e escalonada. As comissões poderão se valer da consultoria e capacitação do Conselho Nacional de Justiça – CNJ, e funcionarão, nos casos judicializados, como órgão auxiliar do juiz da causa, que permanece com a competência decisória 
6. No caso de medidas administrativas que possam resultar em remoções coletivas de pessoas vulneráveis, o Poder Público deverá (i) dar ciência prévia e ouvir os representantes das comunidades afetadas; (ii) conceder prazo razoável para a desocupação pela população envolvida; e (iii) garantir o encaminhamento das pessoas em situação de vulnerabilidade social para abrigos públicos (ou local com condições dignas) ou adotar outra medida eficaz para resguardar o direito à moradia, vedando-se, em qualquer caso, a separação de membros de uma mesma família. 
7. Retomada do regime legal para desocupação de imóvel urbano em ações de despejo. A determinação de desocupação de imóvel urbano em ações de despejo reguladas pela Lei do Inquilinato não enfrenta as mesmas complexidades do desfazimento de ocupações coletivas que não possuem base contratual. Por isso, não se mostra necessário aqui um regime de transição. 
8. Tutela provisória incidental referendada.”
(ADPF nº 828-TPI-quarta-Ref/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 02/11/2022, p. 1º/12/2022)

11.  Pela publicação do acórdão revelou-se superada, portanto, a anterior ordem de suspensão temporária de desocupações e despejos. Estabeleceu-se, em novo paradigma, a retomada do regime legal para desocupação de imóvel urbano em ações de despejo, bem como a adoção de regime de transição para a retomada da execução de decisões suspensas em decorrência da ADPF nº 828/DF. 
 
12.  Com efeito, o conjunto argumentativo desta reclamação está relacionado a paradigma substituído e não mais em voga. O Supremo Tribunal Federal tem reiteradamente reconhecido que a insubsistência do paradigma enseja o prejuízo da reclamação, considerada a perda superveniente de objeto.

 13.  A esse respeito, menciono as recentes decisões proferidas em casos análogos (ADPF nº 828/DF): Rcl nº 55.820/PA, Rel. Min. Edson Fachin, j. 10/11/2022, p. 14/11/2022; Rcl nº 53.896/DF, Rel. Min. Edson Fachin, j. 16/11/2022, 17/11/2022; Rcl nº 54.621/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 30/11/2022, p. 02/12/2022; Rcl nº 56.037/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 17/11/2022, p. 18/11/2022; e Rcl nº 54.666/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 18/11/2022, p. 21/11/2022.

14. Ante o exposto, julgo prejudicados a reclamação, por perda superveniente do objeto, e, consequentemente, o agravo regimental interposto, nos termos do art. 21, inc. IX, do RISTF.

Publique-se.

Brasília, 18 de janeiro de 2023.


Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator